Tribunal: TJES
Processo: 5001114-63.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001114-63.2021.8.08.0062
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
APELADO: QUEILA CAETANO DA SILVA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
º
5001114-63.2021.8.08.0062

APELANTE
: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADA
: QUEILA CAETANO DA SILVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVE
I
RA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Piúma que, nos autos de
Ação de Busca e Apreensão
de Veículo
movida pela apelante em face de
QUEILA CAETANO DA SILVA
, indeferiu a petição inicial, posto que a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente.

Em suas razões recursais, alega a apelante, em síntese, que:
(i)
cumpriu os requisitos do Decreto-Lei nº 911/69, enviando a correspondência ao endereço informado pela apelada no instrumento contratual, mas não houve sucesso em sua entrega;

(ii)
notificou extrajudicialmente a apelada por meio de correspondência eletrônica, no endereço de
e-mail
informado no contrato;
(iii)
basta o envio da notificação para o endereço da apelada e, no caso, restou comprovado o recebimento da correspondência no
e-mail
indicado; e
(iv)
o envio de notificação por intermédio de cartório de títulos é formalidade desnecessária (id. 2547248).

Inicialmente, determinei a citação da apelada para que ofertasse contrarrazões (id. 2603780), mas a parte não foi localizada (id. 2855663).

É breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVE
I
RA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.
º
5001114-63.2021.8.08.0062

APELANTE
: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADA
: QUEILA CAETANO DA SILVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVE
I
RA

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Piúma que, nos autos de
Ação de Busca e Apreensão
de Veículo
movida pela apelante em face de
QUEILA CAETANO DA SILVA
, indeferiu a petição inicial, posto que a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente.

Em suas razões recursais, alega a apelante, em síntese, que:
(i)
cumpriu os requisitos do Decreto-Lei nº 911/69, enviando a correspondência ao endereço informado pela apelada no instrumento contratual, mas não houve sucesso em sua entrega;
(ii)
notificou extrajudicialmente a apelada por meio de correspondência eletrônica, no endereço de
e-mail
informado no contrato;
(iii)
basta o envio da notificação para o endereço da apelada e, no caso, restou comprovado o recebimento da correspondência no
e-mail
indicado; e
(iv)
o envio de notificação por intermédio de cartório de títulos é formalidade desnecessária (id. 2547248).

Inicialmente, determinei a citação da apelada para que ofertasse contrarrazões (id. 2603780), mas a parte não foi localizada (id. 2855663).

Pois bem.

Antes de apreciar as alegações formuladas pela apelante, entendo necessário realizar um breve resumo da demanda de origem.

A apelante ajuizou
Ação de Busca e Apreensão
em face da apelada, com o objetivo de ver apreendido um veículo automotor em razão de suposto inadimplemento de obrigação descrita em contrato de financiamento com alienação fiduciária (id. 2547220).

O d. Juízo
a quo
proferiu decisão indeferindo o pedido liminar de busca e apreensão e determinando a intimação da apelante para que emendasse a inicial, comprovando a constituição da apelada em mora, sob pena de indeferimento da inicial (id. 2547232).

Então, a apelante informou a interposição do agravo de instrumento que recebeu o n.º 5000002-17.2022.8.08.0000 e foi distribuído à minha relatoria (id. 2547234 e 2547237).

Após, formulou pedido de reconsideração junto ao d. Juízo de origem, pleiteando subsidiariamente a concessão de prazo para a juntada do instrumento de protesto do contrato (id. 2547238).

Em seguida, a apelante juntou o instrumento de protesto para fins de comprovação da constituição da devedora em mora (id. 2547242 e 2547243).

Sobreveio a r. sentença recorrida, que indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, posto que:
(i)
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente; e
(ii)
é incabível a intimação do protesto por edital, sem prova de que foram esgotadas todas as diligências para a localização do devedor, de acordo com o art. 15,
caput
, da Lei n.º 9.492/97.

À vista disso, a apelante interpôs o presente recurso, apresentando os argumentos já mencionados.

Após analisar detidamente tais argumentos, não vejo razão para decidir de forma diversa ao já externando quando do julgamento do Agravo de Instrumento n. 5000002-17.2022.8.08.0000, que transitou em julgado em 24/05/2022.

Naquela oportunidade, esta colenda Primeira Câmara Cível decidiu, à unanimidade, que a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, nos termos da Súmula 72 do c. Superior Tribunal de Justiça.

Acerca da aludida comprovação da mora, estabelece o § 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69 o seguinte:

Art. 2º [...].

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser
comprovada por carta registrada com aviso de recebimento
, não se exigindo que a
assinatura
constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

No caso, a apelante buscou provar a constituição da apelada em mora por meio de notificação por correspondência eletrônica (
e-mail
). Entretanto, o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de não ser cabível tal meio de notificação para esse fim. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM PEDIDO LIMINAR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESPACHO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA INICIAL. NÃO CABIMENTO. NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR CORREIO - AVISO DE RECEBIMENTO COM STATUS NÃO PROCURADO. NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR E-MAIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. RECURSO DESPROVIDO. 1. [...]. 2. A súmula 72 do colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. 3. [...].

4.
Não é possível a constituição em mora do devedor por meio da notificação eletrônica (e-mail).
5. Recurso conhecido em parte e nesta parte desprovido. Agravo interno prejudicado. (TJES, AI 5000002-17.2022.8.08.0000, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 09/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA VIA CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL). IMPOSSIBILIDADE. VIA QUE NÃO ATENDE AO ART. 2º, § 2º DO DECRETO-LEI Nº 911/69. SÚMULA Nº 72/STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O Decreto-Lei nº 911/69, que rege o assunto, dispõe de forma clara no § 2º do artigo 2º que a mora poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento não fazendo menção a notificações exclusivamente eletrônicas.
2. O referido dispositivo teve redação alterada por meio da Lei nº 13.043, de 2014, quando já era corriqueiro o uso do correio eletrônico (e-mail), sendo opção do legislador não contemplar a possibilidade de notificações por vias eletrônicas.
[...] 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, APL 0009341-95.2017.8.08.0021, Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 03/07/2018, publicado em 11/07/2018)

Também não há que se falar em constituição em mora do devedor por meio da notificação por carta com aviso de recebimento (AR), quando esse retornou negativo com a observação “não procurado”, inexistindo qualquer assinatura. Destaco que essa é a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM PEDIDO LIMINAR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESPACHO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA INICIAL. NÃO CABIMENTO. NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR CORREIO - AVISO DE RECEBIMENTO COM STATUS NÃO PROCURADO. NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR E-MAIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. RECURSO DESPROVIDO. 1. [...]. 2. A súmula 72 do colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.
3. Não há que se falar em constituição em mora do agravado por meio do envio da notificação com aviso de recebimento (AR) através dos correios, porque o mesmo retornou negativo como status de não procurado.
4. [...]. 5. Recurso conhecido em parte e nesta parte desprovido. Agravo interno prejudicado. (TJES, AI 5000002-17.2022.8.08.0000, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 09/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. REQUISITO PARA O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. Necessidade de prova da entrega da notificação no domicílio do devedor. Insuficiência da prova do simples envio da correspondência. AVISO DE RECEBIMENTO NÃO ENTREGUE PELO MOTIVO NÃO PROCURADO. PETIÇÃO INICIAL CORRETAMENTE INDEFERIDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. 1) Conforme dispõe o § 2º do art. 2º do Decreto-lei n. 911/69, é requisito para a propositura da ação de busca e apreensão de bem alineado fiduciariamente a comprovação da mora do devedor, que pode ser efetivada, a critério do credor, mediante carta registrada expedida por Cartório de Títulos e Documentos ou protesto do título. 2)
E
mbora o credor não precise demonstrar a notificação pessoal, é indispensável a prova de entrega da notificação no domicílio do devedor. Nessa linha, não basta que se comprove o envio da respectiva correspondência, mas também o efetivo recebimento, consoante a jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça.
3) Nessa linha: A notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante do contrato, todavia,
não logrou ser entregue ao destinatário por motivo de não procurado, razão pela qual não consubstancia comprovação da constituição em mora.
(TJES, Classe: Apelação, 047180004096, Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/08/2018, Data da Publicação no Diário: 11/09/2018) 4)
Ausente essa prova indispensável, e não emendada a petição inicial pela parte autora quando aberta essa possibilidade pelo juiz, correto o indeferimento da peça vestibular (art. 321 do CPC) e a consequente extinção do feito sem resolução do mérito (inc. I do art. 485 do CPC)
. 5) Recurso desprovido. (TJES, Apelação, 047180031461, Rel. Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, julgado em 09/04/2019, publicado em 07/06/2019)

PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA PRESSUPOSTO ESPECÍFICO NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE MOTIVO NÃO PROCURADO PROTESTO POR EDITAL INDEVIDO RECURSO DESPROVIDO. 1. É sabido que a regular constituição em mora é pressuposto específico das ações de busca e apreensão fundadas no Decreto-Lei nº 911/69, que deverá ser comprovada conforme disposto no art. 2º, § 2º, do referido diploma legal.
2. A notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante do contrato, todavia, não logrou ser entregue ao destinatário por motivo de não procurado, razão pela qual não consubstancia comprovação da constituição em mora.
3. O insucesso na entrega da carta de notificação, por motivo de não procurado, não autoriza, por si só, o protesto do título por edital, devendo haver a adoção de diligências que viabilizem a entrega da notificação no endereço da parte devedora. Precedentes. (TJES, Apelação, 047180004096, Rel. Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA – Relator Substituto: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 28/08/2018, publicado em 11/09/2018)

Por fim, tal como ressaltou o d. Juízo de origem em sua r. sentença, o protesto por edital é medida que só pode ser tomada após o esgotamento das tentativas de notificação do devedor. É nessa linha a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. CONDIÇÃO ESPECÍFICA DA AÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A constituição do devedor em mora é condição específica da ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei n. 911, de 1º de outubro de 1969.
2. A comprovação da mora pode ser efetuada pelo protesto do título por edital, desde
que, à evidência, sejam esgotados todos os meios de localização do devedor.
3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 049190010766, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021)

PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA PRESSUPOSTO ESPECÍFICO NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE MOTIVO NÃO PROCURADO PROTESTO POR EDITAL INDEVIDO RECURSO DESPROVIDO. 1. É sabido que a regular constituição em mora é pressuposto específico das ações de busca e apreensão fundadas no Decreto-Lei nº 911/69, que deverá ser comprovada conforme disposto no art. 2º, § 2º, do referido diploma legal. 2. [...].
3. O insucesso na entrega da carta de notificação, por motivo de não procurado, não autoriza, por si só, o protesto do título por edital, devendo haver a adoção de diligências que viabilizem a entrega da notificação no endereço da parte devedora.
Precedentes. (TJES, Classe: Apelação, 047180004096, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator Substituto: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/08/2018, Data da Publicação no Diário: 11/09/2018)

Pelo exposto,
CONHEÇO
o recurso mas NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo inalterada a
r. sentença
recorrida.

Sem honorários advocatícios pois não triangularizada a relação processual.

É como voto.

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM PEDIDO LIMINAR – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL –
NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR CORREIO – AVISO DE RECEBIMENTO
DEVOLVIDO COM A OBSERVAÇÃO
“NÃO PROCURADO” – NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR
E-MAIL
–
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA –
PROTESTO POR EDITAL – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS QUE VIABILIZEM A ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO –
RECURSO
NÃO PROVIDO
.

1.
A notificação extrajudicial do devedor é requisito indispensável para o processamento da ação de busca e apreensão. Precedentes.

2.
Não é possível a constituição em mora do devedor por meio da notificação eletrônica (
e-mail
). Precedentes.

3
.
A constituição em mora se dá com a efetiva entrega da carta registrada com aviso de recebimento no endereço do devedor constante do contrato, o que não ocorreu nos autos haja vista que o AR retornou com a informação “não procurado”. Precedentes.

4
.
O insucesso na entrega da carta de notificação não autoriza, por si só, o protesto do título por edital, devendo haver a adoção de diligências que viabilizem a entrega da notificação no endereço da parte devedora. Precedentes.

5.
Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.